Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736286-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: ARTHUR DE SOUZA RIBEIRO IMPETRANTE: ANDRE LUIS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de ARTHUR DE SOUSA RIBEIRO em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, a fim de obstar iminente constrangimento ilegal, consistente em sofrer consequência processual e/ou penal pelo comparecimento a evento escolar da filha, juntamente com a ex-esposa, que possui medida protetiva de proibição de aproximação em seu desfavor, na semana que está com a guarda da menor (processo referência n. 0723813-24.2025.8.07.0016). Asseverou a Defesa técnica (Dr. ANDRÉ LUIS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA) que o paciente manteve relacionamento amoroso com I.D.B.A., fruto do qual nasceu C.A.R., atualmente com 7 (sete) anos de idade. Destacou que está separado de I.D.B.A., a qual possui medida protetiva de urgência contra o paciente, consistente na proibição de aproximação com a fixação de distância mínima de 300 (trezentos) metros. Salientou que, embora a guarda e a visitação da filha sejam objeto de contenda entre o paciente e I.D.B.A., atualmente, as visitações são divididas informalmente, em semanas alternadas entre os genitores. Esclareceu que a criança estará sob responsabilidade do paciente na semana de 25-agosto-2025 a 1o-setembro-2025 e que a menor participará de um evento escolar em 29-agosto-2025, às 10h15min. Afirmou que o paciente sempre acompanha a filha em eventos escolares e que teme pela presença de I.D.B.A. no referido evento, o que pode ensejar a alegação de descumprimento da medida protetiva de urgência. Sustentou que há perigo real à liberdade do paciente pois “poderá ser vítima de fiscalização ou até mesmo de ser conduzido até a Delegacia de Polícia por um suposto descumprimento de medida protetiva”. Salientou que a escola frequentada pela criança não possui grande extensão física, de modo que “é praticamente impossível manter o cumprimento da medida, pois não há espaço físico para tal, ficando o ora Paciente com a sua liberdade parcialmente cerceada”. Argumentou que o paciente é pessoa idônea, não foi processado anteriormente, tem residência fixa e emprego lícito. Sustentou que não tentou descumprir as medidas protetivas de urgência desde sua fixação, mas que pretende a sua revogação para que possa participar, com tranquilidade, dos eventos escolares. Informou que já deixou de participar de 2 (dois) eventos da filha por receio de ser penalizado por descumprimento das medidas protetivas. Requereu, liminarmente, o afastamento da medida protetiva de urgência de proibição de aproximação de I.D.B.A. pela distância mínima de 300 (trezentos) metros, apenas nos eventos escolares da filha do casal agendados para a semana de visitação/guarda do paciente. Subsidiariamente, em caso de não conhecimento da impetração, pleiteou a concessão da ordem de ofício, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. O ponto nodal da presente casuística consiste na flexibilização das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, a fim de que ele possa participar de eventos festivos nas dependências da instituição de ensino onde está matriculada a filha menor, nas semanas em que a criança está sob sua guarda, sem que eventual comparecido configure descumprimento da medida protetiva de proibição da aproximação de I.D.B.A., sua ex-companheira, pela distância mínima de 300 (trezentos) metros. Embora a pretensão tangencie o direito de locomoção do paciente, as características fáticas afastam o cabimento deste “writ”. Isso porque o pleito foi formulado diretamente nesta segunda instância, sem que o juízo de origem fosse instado a se manifestar. Compete o juízo de origem se manifestar, primeiramente, inclusive para que esclareça os limites impostos ao paciente, sobretudo quando se trata de festividade escolar ocorrida na semana em que a menor está sob a guarda do paciente. A ausência de prévia manifestação do juízo de origem impede a verificação de constrangimento ilegal iminente a ser resguardada por esta via estreita. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator